Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). EMPINAR A MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA PRÓXIMO A PEDESTRES. PERIGO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, para condená-lo à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou insuficiência probatória quanto à comprovação da elementar do tipo penal - perigo em concreto. Requereu a reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, com fundamento no art. 386, VII do CPP.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65875845).
5. Comete o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
6. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 116113-2022 - 13o BPM (ID 65222383) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento das testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. As declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas policiais foram firmes em afirmar que o réu foi abordado por empinar a roda da motocicleta em via pública, sem ter habilitação para dirigir, enquanto pedestres transitavam pela calçada (ID 65222886 e 65222887). No interrogatório, o réu afirmou que estava realizando entregas e, ao passar pelo quebra-molas, levantou a roda da motocicleta, momento em que foi parado pela equipe policial. Afirmou que havia no máximo cinco pessoas passando, além de confirmar que não possuía habilitação para dirigir (ID 65222888).
8. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
9. Verifica-se que as versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a fase policial quanto em Juízo, conferindo-lhe robustez. Destaca-se, ainda, que, além de dirigir sem habilitação, ficou comprovado nos autos que o acusado ofereceu perigo de dano concreto, ao empinar a motocicleta que conduzia em via pública, manobra essa indevida e perigosa, enquanto havia transeuntes transitando no local, o que colocou em risco a segurança viária e a integridade física de terceiros. Dessa forma, a conduta do acusado é típica, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.